Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-88.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0000701-88.2014.8.14.0200

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA DOS SANTOS

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

APELADO: RICARDO JERONIMO DE OLIVEIRA FROES

SUSCITADO: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO ORIUNDA DA JUSTIÇA MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL DISCUTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO DO PARÁ FIGURA NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL PLENO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA À UNANIMIDADE.

1. Conforme Resolução n.º 14/2017, deste TJPA, a competência para julgar a ação na qual o Estado do Pará é parte é privativa das Varas Públicas.

2. Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará prevê no art. 31, I do seu Regimento Interno ser competência das Turmas de Direito Público julgar os recursos interpostos contra decisões prolatadas por Juízes de Direito Público.

3. Precedente do Tribunal Pleno no sentido que a competência em razão da pessoa deve prevalecer sobre a competência material, nos casos em que umas das partes compõe a Fazenda Pública.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, à unanimidade.

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 0000701-88.2014.814.0200

TRIBUNAL PLENO

SUSCITANTE: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pela Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE em face da Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA nos autos da Apelação Cível interposta na Ação de Reintegração em Cargo Público (Proc. nº 0000730-56.2005.814.0200),

proposta por ANTONIO CARLOS SILVA DOS SANTOS contra o ESTADO DO PARÁ, oriunda do Juízo da Vara Única da Justiça Militar.

O processo foi inicialmente distribuído à relatoria da Exma. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, a qual determinou sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado, considerando que o objeto da presente demanda seria a divisão de honorários advocatícios arbitrados, matéria afeta ao Direito Privado. (ID nº 537434).

Redistribuídos os autos, em despacho datado de 04/06/2019, a Exma. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES informou não concordar com o entendimento adotado pela Desembargadora ROSILEIDE MARIA COSTA DA CUNHA, encaminhando o recurso a Vice-Presidência para decisão acerca da questão. (ID nº 5357436).

O então Vice-Presidente em exercício do TJPA, Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, considerando não haver, no processo em questão, questionamento quanto à condenação do Estado, mas sim quanto à divisão de honorários, o que implicaria em matéria de natureza privada, entendeu ser competência das Turmas de Direito Privado, pelo que determinou o retorno dos autos à relatoria da Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, que no ato do recebimento do processo alegou suspeição para atuar no mesmo. (ID nº 5357438)

Redistribuídos novamente os autos, a Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE suscitou conflito negativo de competência, tendo em vista que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará prevê em seu art. 31, I, que é competência dos Desembargadores de Direito Público o julgamento de recursos interpostos contra decisões de Juízes de Direito Público, bem como aponta que a competência é fixada também em razão da pessoa. (ID nº 5357441).

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações à suscitada e designei a suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

Consta Certidão do Senhor Secretário atestando a ausência de informações do suscitado.

O Ministério Público ofertou parecer pela competência da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha para regular processamento da demanda.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 23 de novembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O presente conflito de competência ocorre em ação de reintegração em cargo público, que teve seu trâmite perante a Justiça Militar, tendo como parte o Estado do Pará.

Muito embora a controvérsia gire em torno de honorários advocatícios, este Egrégio Tribunal Pleno já firmou posicionamento no sentido de que a competência em razão da pessoa deve prevalecer sobre a matéria, dirimindo os conflitos pela competência das varas de fazenda pública.

Cito os seguintes julgados, ambos de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCERNENTE À MATÉRIA AFETA O REGISTRO PÚBLICO, TENDO COMO REQUERIDO MUNICÍPIO DE BELÉM -
COMPETÊNCIA

QUE SE ESTABELECE EM RAZÃO DA PESSOA, E NÃO DA MATÉRIA, SENDO, PORTANTO, COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO A VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1 - Nos termos do art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará, os juízes da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas.

2 - Competência estabelecida em favor do juízo suscitado, 3ª Vara de Fazenda da Capital.

3 - Conflito negativo julgado procedente.

(2015.00923527-42, 144.140, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-03-18, Publicado em 2015-03-20) (destaquei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. VARA DE FAZENDA E VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DECLINADA POR JUÍZO CÍVEL EM FAVOR DA VARA DA FAZENDA, POR FIGURAR NO FEITO O MUNICÍPIO DE BELÉM. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, ANTE O INGRESSO DA FAZENDA MUNICIPAL, DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO.
COMPETÊNCIA ESTABELECIDA EM RAZÃO DA PESSOA E NÃO DA MATÉRIA
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1 -
Nos termos do art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará, os juízes da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas
.

2 - Havendo o Município de Belém intervido na causa, tal fato atrai a competência da Vara da Fazenda suscitante para processar e julgar o feito.

3 - Competência estabelecida em favor do juízo suscitante, 1ª Vara de Fazenda da Capital.

4 - Conflito negativo julgado improcedente.

(2019.00444883-81, 200.407, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-06, Publicado em 2019-02-08) (destaquei).

No caso sob análise, como já dito alhures, a parte requerida na ação de origem é o Estado do Pará.

Reforço que a Resolução n.º 14/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará definiu no artigo 1º que “na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o
Estado do Pará
, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário”.

Logo, nos termos do artigo 1º da Resolução n.º 14/2017- TJPA, bem como da jurisprudência deste Tribunal Pleno, a competência para julgar a ação na qual o Estado do Pará figura no polo passivo é privativa das varas de Fazenda Pública.

Consequentemente, importa ressaltar que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece em seu art. 31, I, dentre o rol de matérias de competência para processamento e julgamento por Turmas de Direito Público, os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público, vejam-se:

“Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

I - os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)”

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, aliado ao parecer da Douta Procuradoria do ministério Público, diante da competência das Turmas de Direito Púbico, entendo que a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha é competente para apreciar o feito que originou o presente conflito.

Comunique-se a decisão aos conflitantes para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém, 02 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2022